Tribunal: STF
Processo: RE 68116
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
AÇÕES REFERENTES A LOCAÇÃO REGIDA PELO D. NUMERO 24.150, DE
20.04.934. I. APRECIADAS EM CONJUNTO AÇÃO NEGATORIA E AÇÃO DE
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E JULGADA IMPROCEDENTE A SEGUNDA E
PREJUDICADA, POR ISSO, A PRIMEIRA, NESTA NÃO FOI SUCUMBENTE A
LOCADORA. II. A INTERPRETAÇÃO, NA DECISÃO SOBRE A AÇÃO RENOVATORIA,
DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS, QUE O LOCATARIO DA COMO IMPEDITIVAS DA
RETOMADA, NÃO ABRE ENSEJO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 454.
III. ALTERAÇÃO, QUANTO AO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO PREDIO, DA
SÚMULA 370, APÓS REVOGADO O ART. 19 DA L. 1.300, DE 1950. IV.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA,
EM FAVOR DO LOCADOR, DE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE SINCERIDADE DO
PEDIDO DE RETOMADA, FORMULADO COM BASE NO ART. 8, LETRA E, DO D.
24.150, DE 1934. V. NESTA RETOMADA PARA USO PRÓPRIO, NÃO SE EXIGE DO
LOCADOR INDICAÇÃO DO RAMO DE NEGÓCIO QUE PRETENDE ESTABELECER NO
PREDIO RETOMANDO. PONDERAÇÃO NO CASO, DE DECLARAÇÃO FEITA PELA
LOCADORA, AO CONTESTAR A AÇÃO RENOVATORIA DO CONTRATO. VI. NÃO CABE
AO LOCATARIO, NA RETOMADA PARA USO PRÓPRIO DO LOCADOR, REGULADA NO
ART. 8, LETRA E, DO D. 24.150, INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE MUDANCA.
VII. NA AÇÃO REVISIONAL, O ALUGUEL REVISTO DEVERA VIGORAR A PARTIR
DO LAUDO PERICIAL EM QUE SE BASEOU A DECISÃO SÚMULA 180 - E ESTE FOI
O DO DESEMPATADOR. VIII. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
PARCIALMENTE E PROVIDO, EM RELAÇÃO A VIGENCIA DO ALUGUEL REVISTO.